Tribunal: TJSP
Processo: 1003857-67.2014.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pretensão de rescisão contratual e de reparação por danos morais e materiais, em razão de rachaduras em imóveis comercializados pela empresa ré. Impossibilidade. Caso que, em princípio, autorizaria a exclusão do Município de Itu do polo passivo. Inadmissibilidade de utilização de prova emprestada, diante da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pretensão de rescisão contratual e de reparação por danos morais e materiais, em razão de rachaduras em imóveis comercializados pela empresa ré. Impossibilidade. Caso que, em princípio, autorizaria a exclusão do Município de Itu do polo passivo. Inadmissibilidade de utilização de prova emprestada, diante da preclusão. Laudo pericial produzido nestes autos que foi claro ao afirmar não ser possível concluir que as trincas e rachaduras dos dois imóveis periciados (no 339 e 367) sejam decorrentes da queda do muro de arrimo construído pela empresa apelada ou de vício na estrutura dos terrenos. Não comprovação de vício oculto ou de nexo de causalidade com os danos materiais. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003857-67.2014.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que são apelantes AMADOR
DO AMARAL, VANDA FRANCISCA DOS SANTOS AMARAL, CLAUDETE
MARIANO MACHADO, JOSÉ GOMES DE SOUZA, RAQUEL MEDEIROS DE
SOUSA AUGUSTO, JOÃO DA SILVA AUGUSTO, WAGNER FRANCO DA
SILVA, NATALIA APARECIDA DA SILVA, SIMAR PAULA VIEIRA e IRENE
ANTUNES COSTA VIEIRA, são apelados GLOBOTERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA e PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA
DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-67.2014.8.26.0286
2
Voto
12969
Apelação
1003857-67.2014.8.26.0286 DC (digital)
Origem
1a Vara Cível do Foro de Itu
Apelantes
Amador do Amaral e outros
Apelados
Globoterra Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Município de Itu
Juíza de Primeiro Grau
Karla Peregrino Sotilo
Decisão/Sentença
13/6/2018
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pretensão
de rescisão contratual e de reparação por danos morais e materiais,
em razão de rachaduras em imóveis comercializados pela empresa
ré. Impossibilidade. Caso que, em princípio, autorizaria a exclusão
do Município de Itu do polo passivo. Inadmissibilidade de
utilização de prova emprestada, diante da preclusão. Laudo
pericial produzido nestes autos que foi claro ao afirmar não ser
possível concluir que as trincas e rachaduras dos dois imóveis
periciados (no 339 e 367) sejam decorrentes da queda do muro de
arrimo construído pela empresa apelada ou de vício na estrutura
dos terrenos. Não comprovação de vício oculto ou de nexo de
causalidade com os danos materiais. Sentença de improcedência
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por AMADOR DO AMARAL e OUTROS contra a
sentença de fls. 375/82 que, em ação de reparação por danos morais e materiais
ajuizada em face de GLOBOTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
do MUNICÍPIO DE ITU, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que
“inexistente prova do vício oculto e do nexo causal entre o alegado vício e os danos
constatados, não há que se falar em rescisão do contrato de compra e venda
celebrado. Outrossim, não se verifica qualquer responsabilidade do Município de Itu,
no evento danoso relatado pelos autores”. Honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apelam os autores a insistir na alegação de que o vício culto e o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-67.2014.8.26.0286
3
causalidade ficaram comprovados nos autos da Ação Civil Pública no
0008041-25.2010.8.26.0286, que tramitou na 2a Vara Cível de Itu. Requerem a
procedência do pedido, fls. 388/93.
Contrarrazões a fls. 398/408.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Os autores alegam que adquiriram lotes residenciais direta ou indiretamente da
GLOBOTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., todos situados na
Quadra "T" da Rua 12, que posteriormente recebeu o nome de Rua Maria
Aparecida da Silva, CEP 13.308-471, Município de Itu. Ao longo dos anos, foram
realizadas edificações nos terrenos. Com o passar do tempo, afirmam que
começaram a surgir sulcos no solo e fendas nos muros das residências, além de
deslizamento da parte de trás do terreno. Desse modo, requerem a condenação da
Globoterra à restituição dos valores pagos pelos terrenos, na quantia de R$
8.000,00; a condenação das rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização
correspondente ao valor das construções, no valor total de R$ 456.000,00; a
condenação das rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos
morais no valor correspondente a 200 salários mínimos para cada requerente.
A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de inexistir
responsabilidade do Município de Itu, bem como de inexistir prova do vício
oculto e do nexo causal com os danos, nesses termos (g.n.):
(...) Ao final da instrução probatória, observa-se que três dos
quatros imóveis vistoriados pelo perito não possuíam nenhuma
trinca ou rachadura.
Nos imóveis de no 315 e 381, sequer vestígios de reparos
realizados pelos proprietários foram observados. Os imóveis se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-67.2014.8.26.0286
4
apresentavam perfeitos e em ótimo estado de conservação.
Já os imóveis de no 339 e 367, apesar de apresentarem
algumas rachaduras e trincas em paredes e teto, asseverou o
sr. Perito que estas não comprometem sua estrutura, não
havendo qualquer risco de desabamento.
Mesmo nesses dois imóveis que apresentaram danos, não foi
estabelecido o nexo de causalidade entre as rachaduras e
trincas constatadas e o desabamento do muro de arrimo
construído pela ré.
Conforme se observa pelas fotografias de fls. 344/347, trata-se
de construções muito simples, sem o emprego de qualquer
técnica e edificadas com clara infração às normas do
Município.
Segundo afirmado pelo sr. Perito, as edificações feitas pelos
autores foram realizadas com fundação inadequada, pois em
razão da existência de área aterrada, a fundação deveria ser
profunda, até encontrar solo firme. Entretanto os autores
realizaram fundação direta.
Neste aspecto, alguns esclarecimentos trazidos pelo site "Escola de
Engenharia" mostram pertinência com a matéria aqui analisada(https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de- fundações/):
As fundações diretas são executadas nas primeiras camadas
do solo, geralmente a uma profundidade de até duas vezes a
sua menor dimensão em planta ou no máximo 3 metros de
altura.
As fundações profundas ou fundações indiretas são aquelas
executadas nas camadas mais profundas do solo e, em sua
grande maioria, são realizadas com o auxilio de um
equipamento de escavação ou cravação.
A escolha da fundação errada na construção de uma obra pode
acarretar o abalo da estrutura e resultar no aparecimento de
trincas e rachaduras.
Ao que consta, apenas o imóvel de no 315, pertencente aos co-
autores Amador e Vanda, possui projeto de construção elaborado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-67.2014.8.26.0286
5
por Engenheiro Civil (fls. 44/49) e aprovado pela Prefeitura. Porém,
referido imóvel não apresentou nenhum dano, na data da perícia.
Dessa forma, à luz dos elementos carreados aos autos não é
possível concluir que as trincas e rachaduras constatadas nos
dois imóveis periciados (no 339 e 367) sejam decorrentes da
queda do muro de arrimo construído pela corré Globoterra ou
de vício existente na estrutura dos terrenos comercializados.
Conforme estabelece o art. 441, do Código Civil:
Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo
pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem
imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.
Assim, observa-se que são quatro os requisitos para configuração
do vício redibitório:
1) que a coisa adquirida seja negociada em contrato
comutativo, de doação onerosa ou remuneratória;
2) que o vício ou defeito seja oculto e prejudicial à utilização
do bem ou pelo menos lhe diminua o valor;
3) que o vício exista no momento da aceitação e realização
do negócio jurídico;
4) que o vício seja desconhecido do adquirente.
Nessa linha, inexistente prova do vício oculto e do nexo causal
entre o alegado vício e os danos constatados, não há que se
falar em rescisão do contrato de compra e venda celebrado.
Outrossim, não se verifica qualquer responsabilidade do
Município de Itu, no evento danoso relatado pelos autores.
Portanto, a pretensão dos autores deve ser integralmente
afastada. (...)
Os apelantes pleiteiam a procedência do pedido.
Sem razão.
A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, ao condicionar a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-67.2014.8.26.0286
6
Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a teoria do risco
administrativo1.
O c. STF consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público
respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos
comissivos quanto por omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o
dano e a conduta, e que não haja qualquer excludente de responsabilidade (força
maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro)2.
Não é o que ocorre nestes autos.
De início, afasta-se a alegação de que o vício oculto e o nexo de causalidade
ficaram comprovados nos autos da Ação Civil Pública no
0008041-25.2010.8.26.0286, que tramitou na 2a Vara Cível do Foro de Itu.
O pedido de utilização de prova emprestada foi indeferido em 14/5/2015, fls.
232/5.
Não houve interposição de recurso contra a decisão.
A matéria é imutável no tocante à utilização de prova emprestada dos autos
do processo no 0008041-25.2010.8.26.0286, por força de preclusão.
O laudo pericial produzido nos autos, em 17/1/2018, pelo engenheiro civil
Joaquim de Souza Ferreira Filho, foi percuciente ao analisar todas as
alegações dos autores com base em vistoria nos quatro imóveis, com fotos
das edificações e dos cômodos, fls. 339/356.
Destacam-se do laudo pericial fls. 349/50, 353/6 (g.n.):
1 “Art. 37 (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
2 Cf. ARE 754778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-67.2014.8.26.0286
7
(...)
As
benfeitorias
existentes
consistem
em
construções
residenciais de padrão construtivo simples, não possuem projeto
aprovado pela Prefeitura da Estância Turística de Itu, foram
edificadas por empreiteiros sem acompanhamento de engenheiro
responsável.
O imóvel no 315 possui dois pavimentos e se apresenta em bom
estado de conservação, pois o pavimento superior que foi
construído há 05 anos não apresenta nenhuma trinca, enquanto as
trincas e rachaduras que existiram no pavimento térreo foram
consertadas pelo proprietário Amador do Amaral.
O imóvel no 339 é uma construção térrea construída há 13 anos e
não apresenta trincas aparentes que possam comprometer sua
estrutura, pois as trincas e rachaduras que existiram foram sanadas
pelos proprietários, informações prestadas pelo Sr. Rivelino Gomes
de Souza, irmão do proprietário.
O imóvel no 367 consiste em uma construção térrea edificada há
mais de 17 anos e apresenta rachaduras que surgiram há 07 anos.
O imóvel no 381 é uma construção com dois pavimentos,
construída há 07 anos e não apresenta nenhuma trinca aparente.
(...)
Na vistoria realizada ao local, constatou-se que a quadra “T”
apresenta desnível muito acentuado no sentido da frente aos
fundos dos lotes, razão que obrigou a construção de um muro de
arrimo por parte da requerida para conter o maciço, todavia este
não suportou o peso da terra e veio a ruir, ocasionando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-67.2014.8.26.0286
8
deslizamento de terra e desmoronamento de algumas construções
edificadas em alguns lotes da referida quadra “T”.
Com a queda do muro de arrimo alguns lotes da quadra “T”
sofreram movimentação do solo nos fundos do terreno
provocando, em algum deles, desmoronamento e interdição das
construções existentes, sendo proposta pela requerida uma
readequação dos lotes que sofreriam alteração nas áreas.
Os lotes da quadra “T” sob no 13, 08, 04 e 02, objetos desta ação,
já possuíam construções edificadas ou em construção, e sofreram
pequenos danos em suas estruturas.
4.00 - Resposta aos quesitos formulados.
(...) Há irregularidade do aterro realizado pela empresa ré na
quadra T do loteamento descrito na inicial?
Resposta: Devido ao desnível muito acentuado no sentido da
frente aos fundos dos lotes, a requerida edificou um muro de
arrimo, porém, com a ocorrência de fortes chuvas, o muro não
suportou o deslizamento de terra e veio a ruir.
(...) Os lotes onde foram edificadas as residências estão em área
onde existe o muro de arrimo? Caso positiva a resposta quais os
cuidados que o comprador deveria ter ao construir? Quais os tipos
de fundações que deveriam ter sido feitas?
Resposta: O muro foi edificado ao longo do fundo da quadra,
incluindo os lotes em questão. Por se tratar de área aterrada, a
fundação deveria ser profunda até encontrar solo firme.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-67.2014.8.26.0286
9
Os autores não executaram essas fundações?
Resposta: Não, a fundação é direta.(...)
O art. 441 do Código Civil é claro ao definir o vício oculto, em seu caput:
Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode
ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem
imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.
Depreende-se da análise do laudo pericial que não existiu projeto de
engenharia/arquitetura aprovado pelo Município de Itu, tampouco alvará de
construção ou "habite-se" expedido pelo Poder Público.
Assim, pela prova técnica, não é possível concluir que as trincas e rachaduras
dos dois imóveis periciados (no 339 e 367) sejam decorrência da queda do
muro de arrimo construído pela empresa apelada ou de vício na estrutura dos
terrenos.
Não houve a comprovação de vício culto ou de nexo de causalidade com os
danos materiais nos imóveis.
O dano moral não se presume. É necessária a comprovação do prejuízo moral
ofensa à sua honra, intimidade ou imagem , inexistente no caso.
Ausente, também, responsabilidade do Município. A imputação do “dever de
efetuar fiscalização periódica no local e impedir o crescimento das edificações” (fls.
8) é genérica. Ainda que reconhecido dever de fiscalização, não emerge relação de
causalidade com os danos nas edificações. O laudo afasta relação com as
características do terreno e aponta insuficiência na fundação das construções.
Nada que diga respeito ao poder público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-67.2014.8.26.0286
10
Os autores não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito (art. 373, I, CPC).
A r. sentença deve prevalecer.
Nesse sentido:
Apelação 1027696-19.2017.8.26.0577
Relator(a): Piva Rodrigues
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/08/2019
Ementa: Apelação cível. Ação de resolução contratual c/c
indenização por danos materiais e morais. Improcedência do
pedido. Inconformismo por parte dos autores. Não acolhimento.
Pretensão de resolução do contrato em razão de atraso na
liberação para construção no loteamento
descumprimento
contratual por parte da ré não configurado. Não há qualquer
previsão no contrato sobre possibilidade de imediata construção
no lote, ao contrário, há cláusula prevendo que o loteamento será
implantado de acordo com o cronograma aprovado junto à
Prefeitura Municipal. Loteamento que já havia sido liberado pela
Prefeitura Municipal quando do ajuizamento da demanda

ausência de qualquer descumprimento contratual por parte da ré
descabida a pretensão de resolução e consequente indenização
por danos materiais e morais. Vício redibitório não caracterizado
fato de ser o terreno acidentado não configura vício oculto, não
havendo, ademais, demonstração de que tal característica tornaria
o lote inapropriado ao fim a que se destina ou que lhe diminuiriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-67.2014.8.26.0286
11
o valor. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Arcará a autora com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (válido para
as duas instâncias), observada a justiça gratuita.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL